Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis e descumprimento de determinações de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial diante da não apresentação de contratos e documentos que se encontram em poder da instituição financeira; e (ii) estabelecer se as exigências impostas ao autor configuram excesso de formalismo em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ao apresentar narrativa coerente dos fatos, fundamentos jurídicos e documentos mínimos que evidenciam a existência de relação jurídica e descontos vinculados à instituição financeira.
4. O consumidor demonstra impossibilidade material de apresentar os contratos, apesar de diligências administrativas, o que afasta a exigência de sua juntada como condição para o prosseguimento da ação.
5. Aplica-se o art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao fornecedor o dever de apresentar os documentos contratuais cuja guarda lhe compete.
6. A exigência de declaração de hipossuficiência com firma reconhecida e de documentos detalhados não previstos em lei configura excesso de formalismo e viola os arts. 99, §3o, e 105 do CPC.
7. O princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) impõe o prosseguimento da demanda quando presentes elementos suficientes à análise da controvérsia, vedando a extinção prematura do processo.
8. A condição de hipervulnerabilidade do autor, evidenciada por idade avançada, incapacidade e comprometimento substancial de renda com descontos, reforça a necessidade de facilitação da defesa de seus direitos.
9. A extinção do processo sem resolução de mérito, nessas circunstâncias, viola o acesso à justiça e a lógica cooperativa do processo civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É indevido o indeferimento da petição inicial quando o consumidor demonstra impossibilidade de apresentar documentos que se encontram em poder da instituição financeira. 2. A exigência de formalidades não previstas em lei para emenda da inicial configura excesso de formalismo e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo ao fornecedor apresentar os contratos e documentos pertinentes à relação jurídica. 4. A extinção prematura do processo afronta os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual.